Tribunal: STJ
Processo: 5046785-12.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960180 - SC (2025/0212755-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SALETE MACHADO MINA
ADVOGADOS
: HELIO RICARDO DINIZ KREBS - SC027298
ANDERSON ANDRADE PADILHA - SC053156
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: BERNARDO BUOSI - SP227541
BERNARDO BUOSI - MG137357
BERNARDO BUOSI - RJ181652
BERNARDO BUOSI - ES036858
BERNARDO BUOSI - GO065164
BERNARDO BUOSI - RS124323
BERNARDO BUOSI - SC062467
BERNARDO BUOSI - MS027672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL
E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO RELEVANTE CONFIGURADA.
ART. 1.022
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui negativa de
prestação jurisdicional (
, impondo-se o retorno dos autos
CPC/2015, art. 1.022)
ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso,
complementando a prestação jurisdicional.
2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça, não obstante provocado pela parte,
não se manifestou sobre questões essenciais ao julgamento da lide capazes de,
ao menos em tese, alterar a conclusão adotada no acórdão recorrido.
Configuração de omissão relevante.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA52106296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 43abbbce-c75e-4f96-82e9-1d21f420dc14

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 43abbbce-c75e-4f96-82e9-1d21f420dc14

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960180 - SC (2025/0212755-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SALETE MACHADO MINA
ADVOGADOS
: HELIO RICARDO DINIZ KREBS - SC027298
ANDERSON ANDRADE PADILHA - SC053156
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: BERNARDO BUOSI - SP227541
BERNARDO BUOSI - MG137357
BERNARDO BUOSI - RJ181652
BERNARDO BUOSI - ES036858
BERNARDO BUOSI - GO065164
BERNARDO BUOSI - RS124323
BERNARDO BUOSI - SC062467
BERNARDO BUOSI - MS027672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL
E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO RELEVANTE CONFIGURADA.
ART. 1.022
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui negativa de
prestação jurisdicional (
, impondo-se o retorno dos autos
CPC/2015, art. 1.022)
ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso,
complementando a prestação jurisdicional.
2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça, não obstante provocado pela parte,
não se manifestou sobre questões essenciais ao julgamento da lide capazes de,
ao menos em tese, alterar a conclusão adotada no acórdão recorrido.
Configuração de omissão relevante.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51736333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: fe5e52bd-cdaa-48da-b577-fbe7abdb98cf

Trata-se de
, interposto por SALETE MACHADO MINA, contra
agravo interno
decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 520-521, que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre e reitera o mérito
recursal.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 538-540, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes os argumentos trazidos pela parte, razão pela qual reconsidero
a decisão de fls. 520-521.
Desse modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e
passo a novo exame do processo.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SALETE MACHADO MINA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea “a”,
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado:
"COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO
RÉU CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA
PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na exordial, no sentido de anular o contrato
firmado entre as partes, por entender que ocorreu vício de consentimento
quanto à modalidade contratual, visto que o consumidor não pretendia o ajuste
de cartão de crédito, mas sim, empréstimo consignado comum.
2. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados na exordial, por entender que não restou caracterizado o
dever de indenizar pelos danos imateriais sofridos.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (I) saber se houve vício de consentimento no ato da
pactuação apto a gerar a nulidade do contrato. Sustentado no reclamo a
inexistência de vício. Parte autora que alegou, na exordial, que não pretendia
contratar cartão de crédito, mas sim, modalidade diversa e menos onerosa; (II)
saber se houve caracterização de danos morais em decorrência do suposto ato
ilícito.
III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação do contrato aos autos, pela instituição financeira,
demonstrou que não houve vício de consentimento, na medida em que o
documento está assinado pelo consumidor, no qual constam expressões que
indicam se tratar, a modalidade contratual, de empréstimo consignado por
meio de cartão de crédito e reserva de margem consignável. Respaldo legal da
Documento eletrônico VDA51736333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: fe5e52bd-cdaa-48da-b577-fbe7abdb98cf

espécie contratual estampado na
(art. 6o, § 5o) e na
Lei n. 10.820/2003
Instrução Normativa PRES/INSS N. 138/2022.
5. Danos morais. Pedido recursal prejudicado no ponto. Não conhecimento.
6. Ônus da sucumbência reordenado, com atribuição apenas à parte autora.
Majoração dos honorários em grau recursal cabível na espécie (CPC,
§
art. 85,
11).
IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da ré conhecido e provido. Reconhecimento da inexistência de vício
de consentimento. Contrato mantido na sua integralidade. Condenações
afastadas. Consequente improcedência da demanda. Recurso da autora
prejudicado.
Tese de julgamento: "O contrato devidamente assinado e com informação
expressa sobre a modalidade contratual são indicativos relevantes para afastar
a tese de vício de consentimento quanto à modalidade desejada pelo
consumidor, observadas as peculiaridades de cada caso concreto".
Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
o,
art. 205; Lei n. 10.820/2003, art. 6
§ 5o; Instrução Normativa INSS n. 138/2022, arts. 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no R Esp n. 1.769.662/PR, rela.
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 25.06.2019; TJSC, Apelação n.
5003493-45.2021.8.24.0930, rel. Des. Osmar Mohr, Sexta Câmara de Direito
Comercial, j. 29.06.2023; TJSC, Apelação Cível n. 5000405-70.2021.8.24.0001,
rel. Des. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j.
06.07.2023; e TJSC, Apelação Cível n. 5001178-12.2022.8.24.0024, rel. Des.
Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 29.06.2023." (fls. 414-
415)

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para correção de erro
material, sem efeitos infringentes (fls. 444-445).
Nas razões do recurso especial (fls. 453-466), a parte recorrente alega violação aos arts.
7o, 11, 357, 368, 411, III, 422, 429, II, 489, I e II e § 1o, IV e VI, e 1.022, II, todos do Código de
Processo Civil; ao
o, III, do Código de Defesa do Consumidor; e ao
III, do Código de
art. 6
art. 927,
Processo Civil.
Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e de
vício de fundamentação, porquanto o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre a tese de
que a parte consumidora não reconhece sua assinatura, aposta no contrato bancário, bem como
sobre a tese de que o banco recorrido juntou aos autos documentos fabricados de forma fraudulenta.
Aduz, no mérito, que o acórdão recorrido divergiu da tese repetitiva do Superior
Tribunal de Justiça (Tema 1.061), ao validar o contrato objeto da presente demanda, sem exigir
que a instituição financeira comprovasse a autenticidade das assinaturas da ora recorrente.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 472-476).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Ao analisar o recurso, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de observância do Princípio da dialeticidade.
Não obstante, preliminarmente, esta Relatoria entender por plausíveis as
argumentações e dar provimento ao agravo interno, para a reconsideração da decisão agravada, na
acurada análise do processo, constata-se que o recurso especial também prospera.
Documento eletrônico VDA51736333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: fe5e52bd-cdaa-48da-b577-fbe7abdb98cf

Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao
recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. e, assim, reformou a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. O fundamento adotado no
acórdão recorrido foi o de que a instituição financeira, ao juntar aos autos o contrato bancário
controvertido, comprovou não haver vício de consentimento, porquanto o instrumento, além de ter
sido subscrito pela consumidora, indica expressamente se tratar de empréstimo consignado
mediante cartão de crédito e margem consignável.
Por sua vez, a parte ora recorrente opôs embargos de declaração (fls. 421-429),
suscitando argumento já empregado em suas contrarrazões (fls. 369-380), qual seja, o de que não
reconhece sua assinatura, constante do instrumento contratual, de modo que os documentos
apresentados pelo banco possuem natureza fraudulenta.
No julgamento dos embargos declaratórios, contudo, o TJ-SC limitou a afirmar a
inexistência de vícios no
embargado, rejeitando o recurso.
decisum
No entanto,
, em um minucioso exame dos autos, verifica-se que o colendo
in casu
Tribunal de Justiça, não obstante provocado, deixou de examinar, de maneira fundamentada e
consistente, questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expostas na petição dos embargos de
declaração, atinentes à alegada falta de reconhecimento das assinaturas por parte da consumidora
no contrato de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável
(RMC), assim como à juntada de documentação fraudulenta pelo banco recorrido.
Com efeito, a eg. Corte de origem quedou-se inerte no exame de matéria relevante para
o deslinde da controvérsia e que, na via estreita do recurso especial, não poderia ser analisada de
plano.
O conhecimento do recurso especial exige a manifestação da instância ordinária acerca
da questão de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a se manifestar sobre o tema
federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no
caso, a infringência do
do Código de Processo Civil de 2015, a fim de anular o v.
art. 1.022
acórdão recorrido para que seja suprida a omissão existente, como na espécie.
Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. EFETIVA
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Identificado um dos vícios previstos no
do CPC, cabível a
art. 1.022
anulação do acórdão para que a instância revisora o extirpe do julgamento.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.558.751/DF,
MARIA
,
, j.
DJe de
ISABEL GALLOTTI QUARTA TURMA
26/2/2024,
29/2/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AO RECONHECER A NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
PELA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM,
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA51736333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: fe5e52bd-cdaa-48da-b577-fbe7abdb98cf

1. Manutenção da decisão agravada, a qual determinou o retorno dos autos à
Corte de origem, para que haja efetiva emissão de juízo de valor acerca dos
argumentos apresentados pelo ora agravante nos embargos declaratórios
opostos em face do acórdão proferido em sede de apelação. (...)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.582.246/SP,
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
4/12/2023,
7/12/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. OCORRÊNCIA.
ART. 535
OMISSÃO DE TEMA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar
a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, a infringência do
do
art. 535
CPC/1973
(art. 1.022 do
, a fim de anular o acórdão recorrido, para que o
CPC/2015)
Tribunal a quo supra a omissão existente.
2. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer nenhum comentário,
de forma específica e fundamentada, quanto à matéria suscitada pela parte
recorrente, imprescindível à composição da lide, razão pela qual os autos
devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada a tese apresentada.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.118.760/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
30/10/2023,
9/11/2023)

Dessa forma, está caracterizada a alegada ofensa ao
do CPC suscitada pela
art. 1.022
parte em seu recurso especial, ante a omissão da colenda Corte estadual em examinar
fundamentadamente a questão invocada – o que enseja a anulação do v. acórdão que julgou os
embargos de declaração opostos pela ora recorrente, bem como o retorno dos autos ao eg. Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que promova o novo julgamento dos declaratórios,
como entender de direito, sanando a omissão ora reconhecida.
Outrossim, é mister acrescentar que, em razão do reconhecimento da preliminar de
negativa de prestação jurisdicional, fica prejudicado o exame das demais questões articuladas nas
razões recursais.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de
anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar, por conseguinte, a remessa dos autos
ao eg. Tribunal de origem para que, novamente, aprecie as razões recursais dos declaratórios, como
entender de direito, sanando a omissão aqui verificada, ficando prejudicadas as demais questões
trazidas no recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51736333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: fe5e52bd-cdaa-48da-b577-fbe7abdb98cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.960.180 / SC
Número Registro: 2025/0212755-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50467851220238240930
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SALETE MACHADO MINA
ADVOGADOS : HELIO RICARDO DINIZ KREBS - SC027298
ANDERSON ANDRADE PADILHA - SC053156
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : BERNARDO BUOSI - SP227541
BERNARDO BUOSI - MG137357
BERNARDO BUOSI - RJ181652
BERNARDO BUOSI - ES036858
BERNARDO BUOSI - GO065164
BERNARDO BUOSI - RS124323
BERNARDO BUOSI - SC062467
BERNARDO BUOSI - MS027672
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52002381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:20
Código de Controle do Documento: 7c443bf7-b19b-4809-9fa9-ed6c840e96b6

AGRAVANTE : SALETE MACHADO MINA
ADVOGADOS : HELIO RICARDO DINIZ KREBS - SC027298
ANDERSON ANDRADE PADILHA - SC053156
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : BERNARDO BUOSI - SP227541
BERNARDO BUOSI - MG137357
BERNARDO BUOSI - RJ181652
BERNARDO BUOSI - ES036858
BERNARDO BUOSI - GO065164
BERNARDO BUOSI - RS124323
BERNARDO BUOSI - SC062467
BERNARDO BUOSI - MS027672
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:20
Código de Controle do Documento: 7c443bf7-b19b-4809-9fa9-ed6c840e96b6